Tribunal: STF
Processo: ARE 1188327
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.